Tribunal: TJSP
Processo: 1041645-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
r a taxa, recolhida a menor, quedaram-se inertes. Apelação deserta. Art. 1.007, § 2o, do CPC.

Recurso dos autores/embargantes:
NULIDADE DOS TÍTULOS. Notas promissórias vinculadas a contrato extinto em razão do implemento de condição resolutiva. Negócio firmado entre as partes que tem por objeto a exclusão do réu/embargado do quadro social da empresa coautora/embargante, mediante pagamento de quantia, parcelada em 72 prestações mensais. Exigibilidade das parcelas vincendas condicionada à manutenção de contrato entre a empresa devedora e a Telefonica. Contrato vencido em 31/12/2018, sem renovação. Inocorrência. Provas no sentido de que a empresa continuou a prestar serviços informalmente à Telefonica, auferindo remuneração, e, alguns meses depois, renovou a relação negocial mediante a celebração de novo contrato. Condição resolutiva não caracterizada. Crédito exigível. Litigância de má-fé. Ocorrência. Alteração da verdade dos fatos e conduta temerária no curso do processo, com modificação da versão dos fatos em primeiro grau e inovação da causa de pedir em recurso. Sentença mantida.

Recurso dos advogados do réu/embargado não conhecido. Recurso dos autores/embargantes não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1041645-18.2019.8.26.0100; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 24/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Nota Promissória

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

24/04/2024

Ementa:
VOTO No 39801
Julgamento conjunto com a Ap. 1090166-91.2019.8.26.0100

AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS E EMBARGOS À EXECUÇÃO. Notas promissórias apontadas a protesto.

Recurso dos advogados do réu/embargado:
DESERÇÃO. Recurso sujeito a preparo. Apelantes que, intimados a complementar a taxa, recolhida a menor, quedaram-se inertes. Apelação deserta. Art. 1.007, § 2o, do CPC.

Recurso dos

Ementa:
VOTO No 39801
Julgamento conjunto com a Ap. 1090166-91.2019.8.26.0100

AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS E EMBARGOS À EXECUÇÃO. Notas promissórias apontadas a protesto.

Recurso dos advogados do réu/embargado:
DESERÇÃO. Recurso sujeito a preparo. Apelantes que, intimados a complementar a taxa, recolhida a menor, quedaram-se inertes. Apelação deserta. Art. 1.007, § 2o, do CPC.

Recurso dos autores/embargantes:
NULIDADE DOS TÍTULOS. Notas promissórias vinculadas a contrato extinto em razão do implemento de condição resolutiva. Negócio firmado entre as partes que tem por objeto a exclusão do réu/embargado do quadro social da empresa coautora/embargante, mediante pagamento de quantia, parcelada em 72 prestações mensais. Exigibilidade das parcelas vincendas condicionada à manutenção de contrato entre a empresa devedora e a Telefonica. Contrato vencido em 31/12/2018, sem renovação. Inocorrência. Provas no sentido de que a empresa continuou a prestar serviços informalmente à Telefonica, auferindo remuneração, e, alguns meses depois, renovou a relação negocial mediante a celebração de novo contrato. Condição resolutiva não caracterizada. Crédito exigível. Litigância de má-fé. Ocorrência. Alteração da verdade dos fatos e conduta temerária no curso do processo, com modificação da versão dos fatos em primeiro grau e inovação da causa de pedir em recurso. Sentença mantida.

Recurso dos advogados do réu/embargado não conhecido. Recurso dos autores/embargantes não provido.